Tribunal: TJES
Processo: 5003675-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003675-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NORMA DA SILVA LEAL

AGRAVADO: FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Norma da Silva Leal contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em razão de supostos prejuízos decorrentes da contaminação por metais pesados após o rompimento da barragem de Fundão. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, mesmo após intimação específica para apresentação de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando a parte, embora intimada, deixa de comprovar sua alegada insuficiência de recursos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada pelo juízo quando existirem elementos nos autos que indiquem ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício.

4. A ausência de resposta à intimação judicial para apresentar documentação comprobatória da condição financeira, aliada à juntada apenas de documentos pessoais e à alegação genérica de prejuízo econômico, não comprova, por si só, a hipossuficiência exigida para a concessão do benefício.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a legitimidade do indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte não comprova, minimamente, a condição de miserabilidade alegada, mesmo após ser oportunizada a manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural quando, intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, a parte não apresenta qualquer documentação idônea que comprove sua alegada condição econômica.

2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação mínima exigida por determinação judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ; STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2017; TJES, AI 5010617-66.2022.8.08.0000, Rel. Des.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente relator.

Vitória, ES, de de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003675-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NORMA DA SILVA LEAL

AGRAVADO: FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente
. Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que ‘A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei’.

Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não tem condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Portanto, a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Na origem, a agravante pretende a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) decorrente da alegada violação de sua integridade física por ingestão de pescado contaminado com metal pesado após o rompimento da barragem de minérios de Fundão, bem como “alimentos indenizatórios” no importe de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) ante “
a necessidade de se abster de ingerir qualquer pescado oriundo do Rio Piraquê-Açu de forma a buscar alimentos fora de sua cidade
”, formulando, ao fim, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Ao analisar o pleito, o magistrado indeferiu a gratuidade sob o fundamento de insuficiência de provas da declarada hipossuficiência financeira da postulante para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Isso, porque, a agravante, intimada para comprovar a sua alegada miserabilidade, permaneceu inerte, limitando-se a apresentar cópia dos documentos de identificação e do comprovante de residência (id. 37747649), deixando de juntar documentação apta a demonstrar a hipossuficiência financeira, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas, além de outros capazes de comprovar a necessidade da parte que, em sua petição inicial, afirma que “
exercia atividades econômicas de compra e venda de pescados da região, atividades essas [econômicas] que sofreram significante redução
”.

Sabe-se que a simples declaração de pobreza se mostra suficiente para o deferimento da gratuidade, desde que não elidida por outros elementos constantes dos autos. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgRg no Ag 881.512/RJ).

Outrossim, “a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).

Nesse ponto é pertinente a lição do doutrinador Daniel de Amorim Assumpção Neves
1
, no sentido de que “a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do beneficio da gratuidade da justiça”, entretanto, o juiz, “não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios de abuso no pedido de concessão de assistência judiciária”.

Eis precedente deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PARTE INTIMADA QUE SE MANTÉM INERTE. LEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – O CPC permite ao juiz indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a intimação da parte para a comprovação da hipossuficiência alegada. II - Ordenada a intimação da parte para demonstrar sua insuficiência de recursos, a inércia desta autoriza o indeferimento do beneplácito. III - A juntada de documentos na seara recursal não coligidos na ação matriz impede a análise pelo órgão revisor, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010617-66.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 05/10/2023).

APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho que determinou a juntada de documentos que respaldem a gratuidade, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data, não sendo demais destacar, ainda, que durante todo o processo de primeiro grau, procedeu aos pagamentos das despesas processuais. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES APELAÇÃO CÍVEL 0005285-56.1998.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 13/07/2023).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
In “Código de Processo Civil Comentado”, ed. Juspodivm.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)